Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença deve ser anulada por ausência de intimação pessoal da recorrente antes da extinção do processo, em razão da não localização do bem e da inexistência de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O veículo não foi localizado e a parte autora não indicou endereços aptos a permitir o cumprimento do mandado e posterior citação, apesar de devidamente intimada.
4. A ausência de citação impede a formação da relação processual e autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1o, do CPC é exigida apenas para as hipóteses de abandono do processo (incisos II e III do art. 485), não sendo aplicável às hipóteses do inciso IV, que tratam de ausência de pressuposto processual.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma que, não localizado o bem e não aperfeiçoada a citação, cabe ao autor diligenciar ou requerer a conversão do feito em execução, nos termos do art. 4o do DecretoLei 911/69. A inércia justifica a extinção do processo.
7. Não houve pedido de conversão da ação em execução e não foi comprovada a adoção de providências aptas a viabilizar o prosseguimento do feito.
8. A extinção não viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, pois a desídia da parte autora impede o avanço processual e prolongaria indevidamente a tramitação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“A ausência de citação da parte ré e de localização do bem configura inexistência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o; CPC, arts. 239, 485, III, IV, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1995754, 0716992-30.2022.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025;
Acórdão 1981254, 0701758-74.2023.8.07.0008, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; e, etc.